Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-34.2020.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004753-34.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALES - CPF: 160.393.948-20 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (REPRESENTANTE), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO DE PARCERIA - EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE JULGAMENTO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A REMUNERAÇÃO A TITULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM SOBRE O VALOR GERAL DE VENDAS LÍQUIDO (VGVL) DO EMPREENDIMENTO – MENÇÃO AO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO PELA EMPREENDEDORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC/2015. 2. Se o que se verifica é o inconformismo da parte recorrente com a análise das provas e interpretação das cláusulas contratuais pelo julgador de origem, não há falar em vício de fundamentação, e muito menos carência de fundamentação, quando o julgador bem expos os motivos de seu convencimento.

3. Se do conjunto probatório resta sobejamente comprovado que foi avençado entre as litigantes que o percentual de 3,5% incidirá sobre a integralidade do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do empreendimento (100%), montante que será deduzido do percentual de participação da empreendedora (70% do VGLV), o inadimplemento da obrigação é patente e não encontra qualquer justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto conjunto probatório que integra a demanda, a procedência do pedido é medida que se impõe. .

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA APARECIDA GONÇALES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1004753-34.2020.8.11.0055), ajuizada pela apelante contra BRASIL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA e BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA, rejeitou o pedido monitório por concluir que
“considerando o cenário delineado nos autos, as cláusulas contratuais e a boa-fé que acompanha os negócios jurídicos, além do que expressamente constou nos artigos 112 e 133, “caput” e § 1º, incisos I e V, do CC, tem-se que a pretensão da parte autora não merece prosperar”

condenando a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº 143394707).

A autora/apelante argui preliminar de cerceamento de defesa alegando que
“por entender que a decisão estava incompleta e precisava de complementação, a apelante apresentou o pedido de ajuste da decisão saneadora, pelo qual sustentou que não houve a definição expressa pelo juízo, se a questão em tela era fática ou jurídica, uma vez que, se o ponto for considerado jurídico, não há necessidade de produção de provas (...) a decisão de ajuste, que veio aos autos apenas no dia da audiência de instrução e julgamento, não enfrentou nenhum dos argumentos apresentados, se limitando a consignar que a parte autora, ora apelante, não pretendia o ajuste do saneador, mas discordava da fixação dos pontos controvertidos (... ) Assim, restou prejudicada a audiência de instrução e julgamento, não devendo ser conhecidas as eventuais provas, em razão de sua impertinência para o caso, já que o processo merece julgamento antecipado do mérito. Por consequência, a sentença ora apelada deve ser anulada, em razão do error in procedendo ora revelado”.

Alega a existência de vícios de fundamentação da sentença e por isso pede a anulação do julgamento dizendo restar configurado
error in procedendo
, pois “
é curial notar que nem a sentença, tampouco a decisão do recurso de embargos de declaração, explicitou o conceito da expressão “intenção” adotado pelo Juízo (...) na resposta aos embargos ao mandado monitório, a apelante manifestou-se sobre o conceito da expressão “intenção” do art. 112, do CC, aduzindo que deveria ser aplicada a teoria da declaração, conforme vasto entendimento doutrinário e jurisprudencial (...) o julgador sequer enfrentou esses argumentos, que, sem a menor dúvida, são capazes de infirmar a sentença ora recorrida. Por conta disso, há violação ao dever de fundamentação de que trata o art. 489, § 4º, IV, do CPC, circunstância que, de igual modo, acarreta a nulidade da sentença”,
depois,
“uma das razões para o julgador de primeiro grau entender pela improcedência do pedido foi a ‘suposta’ afirmação da testemunha Alcenor, de que ‘o valor recebido pela autora seria retirado da quantia recebida pela empreendedora (70%), contudo, a sentença não contextualizou a afirmação e tampouco tomou o depoimento de forma integral’”
e transcrevendo trechos do depoimento prestado por essa testemunha afirma que essa
“sabe apenas sobre aquilo que há no ajuste escrito”
(cf. Id. nº 143394715 - pág. 19)
.

No mérito, se alonga em razões para sustentar que a interpretação das cláusulas pactuadas deve ocorrer de forma sistemática e perquirir
a “
intenção objetivamente declarada, ou seja, aquela que decorre da interpretação do contrato
” (cf. Id. nº 143394715 - pág. 29), invocando, ainda, art. 113, § 1º, IV, do CC, e esmiuçando a cláusula 6.3.4, que trata sobre o pagamento da comissão de corretagem à apelante, defende que as “
coisas postas de modo mais analítico e claro deixam indene de dúvidas que o objeto da obrigação constante da cláusula 6.3.4 do contrato é o pagamento do valor correspondente a 3,5%
(...) –
correspondente à alíquota do crédito – do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento – correspondente à base de cálculo do crédito
(100%)
–, em favor da embargada, devidos pelas embargantes
”, e a corroborar essa assertiva, aduz que a cláusula 6.3.3 “
apenas confirma a divisão existente entre a empreendedora (BRDU) e a parceira (Maria de Lourdes) no contrato, atribuindo àquela a responsabilidade pelo adimplemento da corretora de imóveis
” (cf. Id. nº 143394715 - pág. 33).

Acrescenta que a cláusula 6.3.5, que trata do pagamento dos honorários advocatícios, possui idêntica redação a cláusula 6.3.4, e, quanto à essa verba as apeladas tem utilizado a base de cálculo correspondente a 100% do
Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)
, e, ainda, enfatiza que “
nos Extratos de Prestação de Contas dos anos de 2015 e 2016, juntados pelas próprias apeladas (...), verifica-se, nos meses de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, a apuração do crédito da apelante foi de 3,5% (...) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento
”, contudo, “
após fevereiro de 2016, os créditos da apelante não foram mais discriminados nos relatórios
”, e, não obstantes os relatórios de prestação de conta, “
quando do pagamento, os valores foram unilateralmente reduzidos pela apelada BRDU para a ordem de 2,45% (...) do VGVL do Empreendimento
” (cf. Id. nº 143339715 - pág. 50).

Sob esses fundamentos, postula que seja provido o recurso para reformar “
parcialmente a decisão de saneamento e organização do processo (...) para estabelecer que não há questão de fato a depender de prova nos atos
”, ou, ainda, em razão “
ausência de distribuição concreta do ônus de prova, nos termos do art. 357, III, do CPC
”, se rejeitadas, seja proclamada a “
nulidade da sentença por deficiência de fundamentação
”, ou, então, seja reformada a sentença “
para estabelecer que a base de cálculo dos honorários de corretagem da apelante, de que trata a cláusula 6.3.4 é 100% do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento, confirmando, por conseguinte, que as apeladas estão em mora com a apelante do correspondente a 1,05% do VGVL do Empreendimento, constituindo o título executivo judicial postulado na inicial da ação monitória
” e que sejam as apeladas condenadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 143394715 – págs. 59/60).

Nas contrarrazões, as empresas/apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 143394720).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, se confundem com o mérito recursal, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

A apelante ajuizou a presente ação monitória circunstanciando que é corretora de imóveis e atuou na aproximação exitosa das apeladas e Maria de Lourdes

resultando que celebração do “Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária e Outras Avenças”, tendo por objeto a cessão do imóvel de propriedade de Maria de Lourdes, com área de 329,1200ha, matriculado sob nº 18.730 do 1ª SRI do Município de Tangará da Serra – MT, e pelo serviço de corretagem sustenta que ficou avençado o pagamento do percentual de 3,5% do “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)” do empreendimento – condomínios residenciais – a ser construído pelas apeladas; segundo se alega, não obstante expressa pactuação dessa verba, as apeladas vêm efetuando pagamento a menor, adimplindo somente o percentual correspondente a 2,45% do VGVL do empreendimento, daí o ajuizamento da presente ação em que a apelante pretende a condenação das apeladas ao pagamento da diferença entre o percentual pactuado e o efetivamente pago, correspondente a 1,05%.

A discussão gira em torno da base de cálculo devida para apuração do percentual sobre o qual recairia o pagamento de 3,5% devido à parte autora, ou seja, é incontroverso que, por sua atuação na celebração do negócio, a remuneração da apelante corresponde a 3,5%.

Conquanto a apelante defenda e tenha se manifestado nos autos pelo julgamento antecipado da lide, por entender que ser desnecessária a dilação probatória, porque, a discussão nos autos se trata exclusivamente de matéria de direito, mais precisamente análise das cláusulas contratuais, o julgador entendeu pela necessidade de prova oral, pois, “
terão o condão de descortinar os pontos controvertidos
”, e por isso designou audiência de instrução e julgamento para 07.04.2021, às 15h, para oitiva de testemunhas e

depoimento pessoal das partes” (cf. Id. nº 143394672).

A realização desse ato foi mantida, não obstante tenha a apelada se manifestado nos autos insistindo pela “Desnecessidade de produção de prova – Ponto controvertido exclusivamente jurídico” (cf. Id. nº 143394675), como se verifica na decisão vinculada ao Id. nº 143394687, em que o magistrado de piso indefere o pleito da apelante.

O art. 370 do CPC dispõe que c
aberá “
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”; o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC/2015, assim cumpre ao magistrado que preside a causa o dever de determinar as provas necessárias para melhor elucidação do caso.

No caso, a par do quadro fático-probatório constante dos autos, o julgador entendeu pela realização de prova oral, e sendo julgador livre para decidir sobre a necessidade da atividade probatória, confiado a ele esse julgamento, não há, sob qualquer enfoque, falar em cerceamento de defesa.

Sem mais delongas, diante da singeleza da questão, não se constata, ainda, que a r. sentença carece de fundamentação, tampouco há “vício de fundamentação” como alega a apelante; o julgador bem expôs sua motivação e as razões de seu convencimento sobre o mérito da lide, entendendo pela improcedência do pedido, tanto assim o é, que a motivação do julgador possibilitou o manejo do presente recurso pela apelante com combate pontual, inclusive, aos fundamentos da r. sentença, assim, o que se verifica é o inconformismo da apelante com a análise das provas e interpretação das cláusulas contratuais pelo julgador de origem, de modo que não se trata de vício de fundamentação, e muito menos carência de fundamentação.

Superadas essas arguições, para melhor compreensão da lide, registre-se que, no instrumento contratual foi definida que a participação das apeladas no negócio jurídico corresponde a 70% e da “parceira” Maria de Lourdes cabe o remanescente de 30% do “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)”, ficando as apeladas responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem à apelante (Cláusula 6.3 – cf. Id. nº 143391770 - pág. 8).

A partir dessa definição, quanto ao pagamento da comissão de corretagem à apelante, a cláusula 6.3.4 do contrato assim dispõe:

“6.3.4 A EMPREENDEDORA, da sua participação de 70% (setenta por cento), do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento,
repassará a Maria Aparecida Gonçales, CRECI nº 5687 19 Região, o valor de 3,5% (três e meio por cento) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento
, a título de corretagem devidos igualmente na SPE a ser criada”
(destaquei – cf. Id. nº 143391770 - pág. 8).

O art. 113 do CC dispõe que:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.”

A interpretação sistemática e combinada das cláusulas que tratam do percentual de participação no empreendimento da apelada e a redação dada a cláusula 6.3.4, com ênfase no trecho destacado acima, resta estreme de dúvida que a base de cálculo para incidência da remuneração da apelante a título de corretagem – 3,5% - é o valor integral do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL), ou seja, o percentual da comissão de corretagem deve ser apurado sobre 100% do VGVL, é o que, de forma inequívoca, expressamente definiu a cláusula citada ao dispor que as apeladas, individualizadas como “empreendedora” no instrumento contratual, “repassará a Maria Aparecida Gonçalves
o valor de 3,5% (...) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento
”, e para tanto as apeladas deduzirão esse percentual da sua cota de participação no empreendimento (70%) – negritei.

Uma vez mais, a cláusula 6.3.4 ao dispor sobre o percentual devido à apelante, bem definiu que incidiria sobre o “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)” do empreendimento, a corroborar, note-se que ao fazer menção ao percentual de 70%, esse dispositivo contratual o fez exclusivamente para definir que seria de responsabilidade das apeladas o adimplemento dessa verba, deduzida da cota participação delas no empreendimento.

Essa interpretação ganha ainda mais força, considerando que a cláusula subsequente que trata do pagamento do pagamento dos honorários advocatícios, verba que ficou a cargo da parceira Maria de Lourdes, com idêntica redação, de igual modo, definiu a incidência de percentual da verba honorária sobre o “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)” do empreendimento, e nesse caso, como demonstrado nos autos, os pagamentos vêm sendo efetuados sobre a integralidade do “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)”, ou seja, 100%.

Eis o teor da cláusula mencionada:

“6.3.5 A PARCEIRA declara, expressamente, que da sua participação de 30% (trinta por cento) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento, Alcenor Alves de Souza fará jus a parcela de 4,25% (quatro por cento e vinte e cinco centésimos) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do empreendimento, a título de honorários advocatícios e a Antonio José Carvalho da Silva fará jus a parcela de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento, a título de honorários advocatícios divididos igualmente na SPE a ser criada.”

Como se verifica, não foi estabelecido qualquer tratamento diferenciado entre o pagamento da comissão de corretagem à apelante e os honorários advocatícios devidos aos advogados que atuaram nas tratativas, não encontrando qualquer amparo distinção entre a base de cálculo de ambas as remunerações.

Ressai, portanto, do conjunto probatório recursal, como sobejamente comprovado, que foi avençado entre as litigantes que o percentual de 3,5% incidirá sobre a integralidade do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do empreendimento (100%).

No mais, restou demonstrado nos autos que, ao menos, desde dezembro/2016, a apelante vinha informando as apeladas que os pagamentos efetuados não estavam em conformidade com o avençado entre as litigantes, como se verifica da correspondência eletrônica encaminhada pela apelante às apeladas (cf. Id. nº 143394664), de modo que, ainda que a presente ação tenha sido ajuizada em 2020, não se pode afirmar que a apelante aceitou o recebimento dos valores, pois, registrou por diversas vezes seu inconformismo perante às apeladas, não permanecendo inerte frente aos valores adimplidos erroneamente pelas apeladas.

O art. 700 do CPC/2015 estabelece que a “
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”.

O procedimento monitório veio acelerar a prestação jurisdicional, privilegiando aquele que detém prova escrita de um crédito, cuidando-se de mecanismo processual de rito célere e cognição sumária, destinado à constituição de um crédito a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Sobre a prova escrita do crédito, o processualista Ernane Fidelis dos Santos, entende que:

"
o documento escrito mais comum do título monitório é o que vem

assinado pelo próprio devedor, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes" (in Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p. 41).

Colaciono, ainda, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves que ensina:

(..) procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo.

(...)

Trata-se, de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito.
(Manual de Direito Processual. 9ª. ed. 2017, p. 1.011).

No caso, a apelante cumpriu o ônus que lhe competia, “quanto ao fato constitutivo de seu direito” (CPC/2015, art. 373, I), porquanto, instruiu os autos com cópia do instrumento contratual celebrado entre as litigantes, comprovando a existência de crédito em seu favor.

O inadimplemento da obrigação, portanto, é patente e não encontra qualquer justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto conjunto probatório que integra a demanda.

Rejeito o pedido de condenação das apeladas ao pagamento da multa por litigância de má-fé por não enxergar a adoção de qualquer conduta que se enquadre nas hipóteses legais.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, julgar procedente o pedido formulado na inicial, e na forma do art. 702, §8º, do CPC, constituir de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, e, consequentemente, determinando que o feito prossiga, agora na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar as rés/apeladas no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, ficando mantido o percentual fixado pela r. sentença, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023